Tribunal: TJDFT
Processo: 0715291-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0715291-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA - ME AGRAVADO: MARI &amp; ANA RESTAURANTE LTDA - EPP, MANOEL PEREIRA ROCHA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EQUICOPA EQUIPAMENTOS E COPA LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0706550-68.2018.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de MARI &amp; ANA RESTAURANTE LTDA., indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Executada, por meio do qual se pretendia o alcance do patrimônio pessoal do sócio MANOEL PEREIRA ROCHA. Preparo regular (Num. 25618626). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 14 de maio de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador